Tribunal: TJBA
Processo: 8002131-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002131-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VANESSA DASILIO COSER Advogado(s): MIRIAN CRISTINA NUNO RIBEIRO RANGEL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO QUANTO ÀS MATÉRIAS COM ANÁLISE POSTERGADA. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES COMO ASSISTENTES SIMPLES DO ENTE ESTATAL. MATÉRIA PRECLUSA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL LEGALMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida na Ação Discriminatória nº 8000112-35.2016.8.05.0201, rejeitou embargos de declaração opostos pela agravante, mantendo decisão anterior que determinara (i) o desbloqueio da matrícula do imóvel objeto da lide, (ii) a averbação da existência da ação na matrícula, e (iii) a admissão de associações como assistentes simples do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por omissão do juízo de origem quanto à apreciação de alegações preliminares, incluindo pedido de extinção da ação e delimitação do seu objeto; (ii) verificar a necessidade de inclusão de proprietários de matrículas derivadas da matrícula nº 4.172 como litisconsortes passivos necessários; e (iii) analisar a legalidade da citação por edital dos confrontantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo de origem não se omite quanto às alegações preliminares da agravante, apenas posterga fundamentadamente sua análise para a fase de saneamento, após a formação completa da relação processual, o que não configura omissão apta a ensejar agravo de instrumento. 4. O agravo de instrumento possui efeito devolutivo limitado às matérias expressamente decididas, sendo inadmissível provocar o Tribunal para apreciar questões ainda não enfrentadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 5. A insurgência contra a habilitação das associações como assistentes simples não pode ser conhecida, pois já decidida anteriormente por este Tribunal, no Agravo de Instrumento nº 8040275-97.2024.8.05.0000. 6. A inclusão de todos os proprietários das matrículas derivadas da matrícula nº 4.172 como litisconsortes passivos não é necessária, uma vez que a área objeto da ação encontra-se delimitada e representa apenas pequena fração da matrícula originária, sendo legítima a decisão judicial de evitar tumulto processual desproporcional. 7. A citação por edital dos confrontantes encontra respaldo no art. 20, § 2º, da Lei nº 6.383/76, quando são indeterminados ou de localização incerta, como ocorre no caso, sendo a decisão devidamente fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça. Tese de julgamento: 1. A postergação da análise de questões preliminares para a fase de saneamento, quando devidamente fundamentada, não caracteriza omissão judicial. 2. O agravo de instrumento devolve ao tribunal apenas as matérias decididas na decisão agravada, sendo inadmissível a apreciação de questões pendentes no primeiro grau. 3. A inclusão de terceiros como litisconsortes passivos é desnecessária quando a área discutida está delimitada e a sua convocação acarretaria grave tumulto processual. 4. A citação por edital é válida em ações discriminatórias quando os confrontantes são indeterminados ou de localização incerta, conforme autorizado pela Lei nº 6.383/76. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, § 1º, 485, I; Lei nº 6.383/76, art. 20, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2120433/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.04.2024, DJe 05.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº. 8002131-20.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravado, respectivamente, VANESSA DASILIO COSER e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA